Tribunal: TJES
Processo: 5000677-37.2025.8.08.0044
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000677-37.2025.8.08.0044

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ODAIR JOSE MALAVASI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000677-37.2025.8.08.0044

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ODAIR JOSE MALAVASI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RENATO PEREIRA DE JESUS - ES22437

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DANO QUALIFICADO. DESACATO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DOLO HOMICIDA. NEGADO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES proferiu decisão de pronúncia contra o acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos II e III, c/c artigo 14, inciso II; artigo 163, parágrafo único, inciso III; artigo 329 e artigo 331, todos do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa interpôs recurso em sentido estrito, postulando a absolvição sumária do acusado, sob os fundamentos da insuficiência de provas, ausência de dolo homicida e aplicação do princípio do in dubio pro reo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, sustentando a existência de provas suficientes de autoria e materialidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão de pronúncia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para manutenção da decisão de pronúncia diante da alegação de ausência de dolo homicida e da existência de indícios insuficientes de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com base em prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade dos fatos está demonstrada pelos autos de apreensão e laudos periciais, bem como pelos danos verificados no Conselho Tutelar.

Os indícios de autoria mostram-se robustos diante dos depoimentos das vítimas e testemunhas, que relataram ameaças explícitas, tentativa de uso de combustível e confinamento das vítimas em sala fechada.

A conduta descrita aponta para a presença de animus necandi, justificando a pronúncia por tentativa de homicídio qualificado.

A tese defensiva de ausência de dolo não encontra amparo na fase de pronúncia, porquanto esta não exige certeza, mas apenas viabilidade da acusação.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica à fase de pronúncia, sendo reservado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, em consonância com o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal e art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido, para manter a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento: “Havendo prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, ainda que a defesa alegue ausência de dolo específico, porquanto não se exige juízo de certeza nesta fase processual.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 121, § 2º, incisos II e III; art. 14, inciso II; art. 163, parágrafo único, inciso III; art. 329; art. 331

Código de Processo Penal: art. 386, incisos V, VI e VII; art. 413, caput e § 1º
Constituição Federal: art. 93, inciso IX

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Odair José Malavasi, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos 121, § 2º, incisos II e III, c/c artigo 14, inciso II; artigo 163, parágrafo único, inciso III; artigo 329 e artigo 331, todos do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa, inconformada com a decisão de pronúncia, apresentou razões recursais às fls. 294/306, postulando a absolvição sumária do acusado, com fundamento nos incisos V, VI e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas e ausência de dolo homicida, com incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público, por meio da Promotora de Justiça com atuação na Comarca de Santa Teresa, apresentou contrarrazões ao recurso às fls. 03/09 do ID 13517068, sustentando o acerto da decisão de pronúncia e defendendo a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio do parecer do Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000677-37.2025.8.08.0044

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ODAIR JOSE MALAVASI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RENATO PEREIRA DE JESUS - ES22437

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

Insurge-se a defesa contra a decisão que pronunciou o recorrente Odair José Malavasi, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e III, c/c artigo 14, inciso II; artigo 163, parágrafo único, inciso III; artigo 329 e artigo 331, todos do Código Penal.

A denúncia narra que, no dia 02 de setembro de 2019, no município de Santa Teresa/ES, o recorrente, inconformado com a perda da guarda da filha, adquiriu combustível e materiais inflamáveis em um posto local, afirmando ao frentista que se dirigiria ao Conselho Tutelar para “colocar fogo nas meninas que lá estavam”.

Em seguida, foi até a sede do referido órgão, onde estariam as conselheiras tutelares Elidia Carretta Mognato, Brunella de Cássia Couto Biasutti e Keila Mara Nascimento P. Lemos.

No local, ameaçou as vítimas com frases de cunho homicida, trancou a porta do imóvel, lançou bombas no chão e tentou abrir o galão de gasolina, sendo impedido de consumar o delito pela chegada da Polícia Militar.

Ainda segundo a peça acusatória, o réu resistiu à prisão, lesionou dois policiais e danificou diversos bens públicos.

Alega a defesa a ausência de indícios suficientes de autoria e a inexistência de dolo homicida, requerendo a impronúncia, ou absolvição sumária. Sustenta ainda que a conduta, no máximo, subsumir-se-ia ao delito de ameaça, não havendo substrato probatório a embasar a imputação de tentativa de homicídio.

Razão não assiste à defesa.

A decisão de pronúncia demanda tão somente juízo de admissibilidade da acusação, fundado na existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Não se exige, nesse momento, certeza, tampouco se admite o exame aprofundado do mérito, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal Popular.

No caso concreto, a materialidade está evidenciada pelo auto de apreensão do galão com gasolina, bombas juninas e fósforos (fl. 26), pelos laudos periciais juntados (fls. 121/125 e 140/147), e pelos danos constatados no Conselho Tutelar.

Os indícios de autoria também se mostram robustos.

As vítimas Elidia, Brunella e Keila relataram que o recorrente trancou a porta do Conselho Tutelar, ameaçou matá-las, jogou bombas no chão, tentou abrir o galão com gasolina e dizia, de forma reiterada, que atearia fogo no local.

A vítima Elidia Carretta Mognato declarou em juízo:

"Logo após Brunela sair de lá, ele trancou a porta principal do Conselho, e aí ficou muito alterado, passou a dizer que iria nos matar, empurrou eu e Brunela para uma sala menor, e nos trancou na sala junto com ele! [...] jogou as ‘bombas’ no chão da sala e, a todo momento, gritando que iria nos matar, pegou o galão de gasolina [...] assim que os policiais chegaram, ele quebrou diversos móveis no interior do Conselho Tutelar [...] após os fatos, foi contido pela polícia e continuou gritando que ia matar eles também [...]"

A conselheira Brunella de Cássia Couto Biasutti confirmou:

"[...] quando chegaram na recepção ele pegou um isqueiro, jogou várias bombinhas no chão e falou ‘vocês estão vendo isso, vou explodir tudo aqui’, e pegou o galão e fez o movimento para abri-lo. Neste momento ouviram um barulho da viatura da polícia [...] o conduzido falou que não adiantava eles estarem vindo porque ele já ia ter matado todo mundo [...]"

A secretária Keila Mara Nascimento Peroni Lemos afirmou:

"[...] saiu correndo por ele, saiu correndo atrás dela gritando ‘volta aqui...volta aqui’; [...] o conduzido estava com um galão que era de gasolina e que ele trancou a porta do Conselho; [...] a declarante relata que ele dizia que mataria todo mundo ali [...]"

A testemunha William Strassmann da Vitória, frentista do posto de combustíveis, narrou:

"[...] ODAIR chegou ao posto exigindo que fosse colocado gasolina num balde de aproximadamente 10 litros; [...] estava muito alterado, falando alto, ameaçando as pessoas [...] passou a dizer que mataria as meninas que lá estavam, pois elas haviam ‘tomado a filha dele’; [...] assim que ODAIR saiu do posto de gasolina, o declarante imediatamente ligou para o 190 [...]"

O policial militar Leonardo Marcena Florindo declarou:

"[...] o suspeito gritava a todo momento que: ‘vou matar todo mundo queimado!’; [...] após entrar na sede do Conselho, foi dada voz de prisão ao acusado, o qual por sua vez não atendeu a ordem, partindo para cima dos militares, sendo necessário 05 militares para conter a injusta agressão [...] fomos ao encontro das conselheiras tutelares [...] pois elas estavam trancadas pelo acusado dentro de uma sala, restringindo a liberdade delas [...] segundo as conselheiras, ODAIR teria dito que iria colocar fogo nelas dentro da referida sala [...] a todo o momento ODAIR dizia que não ficaria muito tempo preso, e ao sair mataria os policiais e as conselheiras [...]"

O conjunto probatório evidencia não apenas o dolo de ameaça, mas um comportamento compatível com tentativa de homicídio, mediante meio cruel (fogo) e por motivo fútil, derivado de inconformismo com decisão judicial relativa à guarda da filha.

A versão apresentada pelo recorrente em juízo, admitindo apenas um “exagero de cabeça quente”, não afasta os indícios veementes de animus necandi, tampouco permite, nesta fase, juízo de certeza em seu favor.

A jurisprudência dominante é firme no sentido de que, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia.

O princípio do
in dubio pro reo
não é aplicável nesse momento processual, sendo reservado à fase do julgamento definitivo.

Não se verifica, ademais, qualquer nulidade na fundamentação da decisão de pronúncia.

O magistrado
a quo
indicou, com clareza, os elementos fáticos e probatórios que embasaram a admissão da acusação, em consonância com o disposto no art. 413, § 1º, do CPP e no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Dessa forma, a sentença de pronúncia deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)